Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703784-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: JC Distribuidora de Medicamentos Ltda Agravado: Drogaria Syra Ltda - EPP D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária JC Distribuidora de Medicamentos Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do processo no 0703784-88.2022.8.07.0005. Observa-se que a tentativa de intimação da agravada foi infrutífera, de acordo com a certidão acostada aos presentes autos (Id. 34631978). Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os novos endereços atualizados e, assim, seja promovida a intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator